Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704286-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E S P A C H O Faculto a parte agravante se manifestar sobre o pedido de condenação à pena de litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator